Tribunal: TJSP
Processo: 1000692-02.2017.8.26.0417
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL. Morte do filho da autora, que se encontrava detido na Penitenciária de Iaras/SP- Caracterizada a responsabilidade estatal – Nexo causal entre a omissão estatal (descuido com a integridade física dos detentos) e o dano causado (morte) - Indenização por dano moral que não merece reparo, atendendo aos aspectos reparador e punitivo da medida.

Ementa:
APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL. Morte do filho da autora, que se encontrava detido na Penitenciária de Iaras/SP- Caracterizada a responsabilidade estatal – Nexo causal entre a omissão estatal (descuido com a integridade física dos detentos) e o dano causado (morte) - Indenização por dano moral que não merece reparo, atendendo aos aspectos reparador e punitivo da medida. Alteração dos critérios de correção monetária e juros de mora Tema 810 do Eg. STF. Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária no 1000692-02.2017.8.26.0417- mdl
Registro: 2020.0000553413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1000692-02.2017.8.26.0417, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada
ALZIRA FATIMA DE PAULA BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000692-02.2017.8.26.0417 -
2
VOTO No 19.167
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1000692-02.2017.8.26.0417
APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
PENSÃO MENSAL. Morte do filho da autora, que se
encontrava
detido
na
Penitenciária
de
Iaras/SP-
Caracterizada a responsabilidade estatal Nexo causal entre
a omissão estatal (descuido com a integridade física dos
detentos) e o dano causado (morte) - Indenização por dano
moral que não merece reparo, atendendo aos aspectos
reparador e punitivo da medida. Alteração dos critérios de
correção monetária e juros de mora Tema 810 do Eg. STF.
Recursos parcialmente providos.
1. Trata-se de ação de indenização por danos
materiais e moral ajuizada por ALZIRA DE PAULA BATISTA em face da
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, alegando, em síntese,
que seu filho, Jeferson de Paula Batista, foi assassinado dentro da cela em
que se encontrava detido, na Penitenciária de Iaras/SP. Afirma a autora que
dependia financeiramente de seu falecido filho. Requer, diante disso,
indenização por danos morais, em quantia não inferior a 200 salários-
mínimos e pensão mensal equivalente a 1 salário-mínimo, até a data em
que o falecido completaria 75 anos.
A respeitável sentença de fls. 311/317, cujo
relatório passo a adotar, julgou a ação parcialmente procedente, para
condenar a ré ao pagamento de indenização a título de danos morais no
valor de R$ 50.000,00, corrigidos a partir desta sentença segundo a tabela
prática do TJSP, e juros de mora de 1% a contar da citação.
Apelou a Fazenda a fls. 322/344, pleiteando a
improcedência da ação por ausência de nexo de causalidade.
Subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização por dano moral;
que seja aplicado o disposto no art. 1o-F da Lei no 11.960/09 quanto aos
juros de mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000692-02.2017.8.26.0417 -
3
Contrarrazões a fls. 348/352.
É o relatório.
2. Inicialmente, cumpre destacar que o artigo 37,
§ 6o, da Constituição Federal1 adotou a responsabilidade patrimonial
objetiva do Estado. Porém, para que incida tal responsabilidade, faz-se
necessário que o dano haja sido provocado por agente público.
Contudo, a jurisprudência, por ter consagrado a
teoria do risco administrativo, ressalva algumas hipóteses em que é possível
perquirir a culpa lato sensu. São elas: (a) quando a vítima tiver concorrido
para o acontecimento danoso e (b) quando se tratar de ato omissivo.
No caso vertente, pois, em se tratando de
suposto ato omissivo (em tese a requerida teria sido omissa em relação a
guarda e zelo da integridade física daqueles que estão sob sua custódia), a
responsabilidade é subjetiva, o que significa dizer que a ré somente poderia
ser responsabilizada se comprovada a sua omissão, seja por dolo, seja por
culpa.
Segundo o magistério de Maria Helena Diniz:
“O artigo 37, § 6o, da Carta Constitucional reporta-se a
comportamento comissivo do Estado, pois só uma
atuação positiva pode gerar, causar, produzir um
efeito. Logo, para haver responsabilidade objetiva do
poder público cumpre que haja um comportamento
comissivo, uma vez que sem ele jamais haverá causa”.
E dilucida que:
“no caso de dano por comportamento omissivo, a
responsabilidade do Estado é subjetiva, porquanto
supõe dolo ou culpa em suas modalidades de
negligência, imperícia ou imprudência, embora possa
1 “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000692-02.2017.8.26.0417 -
4
tratar-se de uma culpa não individualizável na pessoa
de tal ou qual funcionário, mas atribuída ao serviço
estatal genericamente. É a culpa anônima ou falta de
serviço...”.
Mais adiante enfatiza e conclui que:
“se o Estado não agiu, não poderá ser o autor do dano,
logo, somente se poderá responsabilizá-lo se estava
obrigado a impedir o dano e não o fez. Será
responsável simplesmente porque se descurou da
obrigação que lhe cabia, ou melhor, porque não
cumpriu o dever legal de obstar o evento danoso. Sua
abstenção acarretará a obrigação de indenizar. Ante a
ilicitude desse seu comportamento omissivo, terá,
então, o encargo de suportar patrimonialmente as
conseqüências da lesão. Além da relação entre a
omissão
estatal
e
o
prejuízo
sofrido,
será
imprescindível, para configurar sua responsabilidade
subjetiva, que exista o dever legal de impedir o evento
lesivo, mediante atuação diligente. Realmente, o dever
do
Estado
é
evitar
omissões,
agindo
sempre
oportunamente, procurando, sobretudo, prever que
remediar, removendo concreta e objetivamente tudo
que possa ser lesivo ao administrado. É mister,
portanto, que haja comportamento ilícito do Estado, por
não ter obstado o dano, respondendo por esta incúria,
negligência ou deficiência. O Estado eximir-se-á da
responsabilidade se não agiu com culpa ou dolo, se o
dano for inevitável em razão de força maior (RTJ,
78:243; RT, 275:319, 571:238, 572:66) ou estado de
necessidade, se houve culpa da vítima (RTJ, 91:377;
RT, 434:94, 522:77) ou de terceiro” .
A presente ação visa à indenização por danos
materiais e morais decorrentes da morte de detento, filho da autora, que se
encontrava na Penitenciária Iaras/SP, que teria sido provocada por outro
detento.
O laudo de exame necroscópico, realizado pelo
Instituto Médico Legal, da unidade de Avaré/SP, concluiu que a causa da
morte do filho da autora foi “asfixia por sufocação direta” (fls. 112/115).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000692-02.2017.8.26.0417 -
5
Independente do ato que motivara a prisão do
detento, não se afasta a responsabilidade do Estado em relação a sua
morte, prevalecendo o dever de zelar pela integridade de todos os
custodiados e, consequentemente, de responder pelos danos sofridos ante
a omissão perpetrada.
Portanto, evidente é a culpa in vigilando do Poder
Púbico, responsável pela manutenção e ordem do presídio.
Como se sabe, compete ao Estado zelar pela
segurança dos que se encontram reclusos em carceragens e presídios.
Aliás, a integridade física e moral do preso é uma
garantia constitucional.
Assim, de rigor a responsabilização do Estado.
O dano moral é inquestionável, diante da dor
psicológica resultante da angústia e aflição impostas à autora e independe
de prova do prejuízo visto que não se há falar em prova do dano moral, mas
em prova do fato que gerou o dano moral.
Para que sua indenização não represente uma
fonte de enriquecimento sem causa, e sem deixar perder de vista que seu
arbitramento em valores considerados baixo resultaria em um estímulo à
reiteração dessa prática, o quantum indenizatório, de R$50.000,00, não
comporta reparo.
No entanto, os juros e a correção monetária deve
estar em conformidade à Tese 810 da repercussão geral decidida pelo E.
STF no RE 870947, que tem os seguintes termos:
a) Quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000692-02.2017.8.26.0417 -
6
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e
b) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina
a
atualização
monetária
das
condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
c) Reconhecida
a
inconstitucionalidade
da
aplicação da Taxa Referencial
TR à
correção monetária, como bem ressaltou
Excelentíssimo Ministro do STF Luiz Fux, a fim
de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com
o propósito de guardar coerência e uniformidade com
o que decidido pelo
Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão
de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo
que devam ser idênticos os critérios para a
correção
monetária
de
precatórios
e
condenações judiciais da Fazenda Pública.
Naquela oportunidade, o STF assentou que,
após 25.03.15, todos os créditos inscritos em
precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice
de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E), aplicando-se tal índice a todas as
condenações judicias impostas à Fazenda
Pública, qualquer que seja o ente federativo
de que se cuide.
Portanto, fica mantida a r. sentença impugnada,
com ressalva acerca dos critérios de correção monetária e juros de mora.
3. Pelo exposto, dou parcial provimento aos
recursos, apenas quanto aos critérios de correção monetária e juros de
mora.
PONTE NETO
Relator